Tribunal: TJPA
Processo: 0010421-53.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010421-53.2017.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIZ MONTEIRO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0010421-53.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANDRE LUIZ MONTEIRO DIAS (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, § 2º, I, II, DO CP – ACOLHIDA A PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE. Considerando que a prova poderia se perder com o tempo, não há que se falar em nulidade. Produção antecipada da prova mantida. O Juízo
a quo, ao determinar a pro
dução antecipada de provas, utilizou fundamentação adequada, consistente no fato de o réu não ter sido localizado, fato que poderia inviabilizar a instrução criminal, considerando que algumas testemunhas são policiais militares, os quais atendem a inúmeras ocorrências diárias.
In casu
, a instrução já seria realizada com relação ao outro réu, sendo desarrazoado exigir-se a repetição do ato após a posterior localização do ora recorrente, obrigando as testemunhas a comparecerem por duas vezes ao fórum com idêntica finalidade. Revisão na dosimetria da pena. Redução. Recurso parcialmente provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010421-53.2017.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ANDRE LUIZ MONTEIRO DIAS (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANDRE LUIZ MONTEIRO DIAS, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 06 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 28 dias multa.

Narra a inicial acusatória que “
No dia 08.03.2017, por volta das 22h15min, os denunciados adentraram no estabelecimento comercial, denominado restaurante Sushi Bar, situado na Avenida José Bonifácio, nº 2764, ocasião em que o denunciado Carlos Antônio Lourinho da conceição, munido de arma de fogo, dirigiu-se direto ao caixa e disse “Isso é um assalto! Passa todo o dinheiro”. Ato contínuo o acusado André Luiz Monteiro Dias incumbiu-se de roubar a renda do dia e os pertences dos clientes e proprietários do estabelecimento, tais como dinheiro, vários aparelhos celulares, carteiras porta cédulas, chaves de veículos, joias, e tudo o mais de valor que encontraram, fugindo em seguida. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 02.06.2017, id-10389567.

O apelante aponta a nulidade da prova produzida antecipadamente. Requer sua absolvição em razão da impossibilidade de uso de prova nula na raiz. Alternativamente, pugna pela reforma na dosimetria da pena.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso a fim de ser revista a dosimetria da pena.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 29/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por ANDRE LUIZ MONTEIRO DIAS, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando-lhe a pena de 06 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 28 dias multa.

O apelante aponta a nulidade da prova produzida antecipadamente. Requer sua absolvição em razão da impossibilidade de uso de prova nula na raiz. Alternativamente, pugna pela reforma na dosimetria da pena.

Conheço do recurso.

Não possui razão o recorrente. O MM. Juízo
a quo, ao determinar a pro
dução antecipada de provas, utilizou fundamentação adequada, consistente no fato de o réu não ter sido localizado, fato que poderia inviabilizar a instrução criminal, considerando que algumas testemunhas são policiais militares, os quais atendem a inúmeras ocorrências diárias. Considerou ainda que a instrução já seria realizada com relação ao réu CARLOS ANTÕNIO LOURINHO DA CONCEIÇÃO, sendo desarrazoado exigir-se a repetição do ato após a posterior localização do acusado ANDRE LUIZ MONTEIRO DIAS, obrigando as testemunhas a comparecerem por duas vezes ao fórum com idêntica finalidade.

Sendo assim, considerando que a prova poderia se perder com o tempo, não há que se falar em nulidade, razão pela qual afasto a pretensão do ora recorrente.

A insurgência do apelante não abrange a autoria e a materialidade do delito, logo, passo à análise das razões do seu inconformismo, a dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 5 anos e 6 meses de reclusão e 27 dias multa, considerando como negativas as circunstâncias judiciais atinentes aos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

Ocorre que inexiste nos autos comprovação da existência de sentença penal condenatória, com trânsito em julgado. Portanto, os antecedentes criminais não podem ser valorados negativamente.

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, mantenho-as como circunstâncias desfavoráveis, eis que a fundamentação, utilizada pelo MM. Juízo
a quo
na sentença, se mostra adequada, como a seguir transcrevo: “
As circunstâncias e consequências foram consideráveis, pois o réu invadiu propriedade, tendo ameaçado várias pessoas e houve perda total dos bens subtraídos”.
Sendo assim, permanecendo negativas duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 13 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 6 meses e 3 dias multa, restando 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CP, bem como a elevação da pena em 1/3, eis que o delito foi praticado com emprego de arma e em concurso de pessoas, totalizando a pena definitiva de 6 anos e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, art. 33, § 2º, b, do CP.

Ressalto que o delito foi praticado em 2017, antes da revogação (Lei nº 13.654/18) do inciso I, do § 2º, do art. 157 do CP. Ademais, não há que se falar em exame pericial e em ausência de apreensão da arma, uma vez que sua utilização pelo réu restou comprovada diante dos depoimentos colhidos em juízo e da palavra das vítimas. Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...) 2. A apreensão da arma e a realização do exame pericial é prescindível para a incidência da referida causa de aumento, quando outros elementos probatórios demonstram a sua utilização para a prática do delito,

(...).” (TJDFT
-
Acórdão 1840123
, 07048126020238070004, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2024, publicado no PJe: 9/4/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/08/2024